Tribunal: TJSP
Processo: 1074219-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Prova pericial – Necessidade, uma vez que há controvérsia quanto à veracidade da assinatura lançada no segundo instrumento contratual – Documentos nos autos que não são suficientes para concluir acerca da regularidade das operações questionadas – Sentença anulada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1074219-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FELICIO DE
SOUZA, LOURDES MARIA VILAR DE SOUZA e FLÁVIA AUGUSTA DE
SOUZA GOMBOS, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074219-94.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 42629
APEL.No: 1074219-94.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 26a VC
APTES. : FELÍCIO DE SOUZA, LOURDES MARIA VILAR DE SOUZA
e FLÁVIA AUGUSTA DE SOUZA GOMBOS
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S.A.

CERCEAMENTO DE DEFESA
Ocorrência
Prova
pericial Necessidade, uma vez que há controvérsia quanto
à veracidade da assinatura lançada no segundo instrumento
contratual Documentos nos autos que não são suficientes
para concluir acerca da regularidade das operações
questionadas Sentença anulada Apelação provida.
Trata-se de apelação tirada contra r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Felipe Albertini Nani Viaro que julgou improcedente
ação dita “declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. com ressarcimento de
valores” relativa à falha na prestação de serviços bancários; honorários de advogado
arbitrados em 10% do valor da causa.
Os apelantes sustentam que a r. sentença é nula por
cerceamento de defesa, pois, afirmando não terem demonstrado a fraude alegada,
não lhes foi dada oportunidade para produzirem provas, que, alegando não terem
realizado certas operações, era ônus do banco demonstrá-las, particularmente
apresentando as gravações das contratações, os canhotos indicativos das contas
pagas e seus beneficiários e a identificação da pessoa que realizou saque de
R$-60.000,00 (sessenta mil reais) na “boca do caixa”, que simples contabilização
pela sociedade não é suficiente, pois decorre de obrigação escritural, que a
contestação do banco apelada é genérica, com o que devem ser presumidas suas
alegações, que houve pedido expressa de inversão do ônus da prova, que o banco
apelado é responsável por fortuitos internos, conforme a Súmula n. 479 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
O apelado, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Intimados especificamente a se manifestar acerca do
julgamento virtual na vigência da pandemia denominada “COVID-19”, houve
oposição.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O cerceamento à produção de provas imposto à apelante é
palpável.
Com efeito, dada a afirmação expressa dos apelantes, desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074219-94.2019.8.26.0100
3
petição inicial, de que não teriam contratados os empréstimos indicados nem
efetuado aquele saque de R$-60.000,00 (sessenta mil reais), o que foi reiterado em
sua manifestação à contestação, impunha-se a abertura de dilação probatória, tanto
mais porque a solução encontrada se baseou na afirmação de que não houve
demonstração da fraude.
Ora, havendo controvérsia precisamente quanto à licitude das
operações - pactuação dos contratos de empréstimos com utilização dos valores para
pagamento de contas que afirma não serem suas, bem como saque de quantia
vultuosa era imprescindível a produção de provas ou, ao menos, a abertura da
instrução probatória para que as partes pudessem se desincumbir de seu ônus
probatório.
Daí se concluir pelo direito à produção de provas de suas
alegações.
A propósito: “O julgamento antecipado da lide deve
acontecer quando evidenciada a desnecessidade de produção de prova; de
outro modo, caracterizado fica o cerceamento de defesa” (RSTJ 48/405). (“In”
NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 36a ed., pág. 238, nota no 6 àquele
dispositivo legal).
De outra sorte, tem-se que a parte tem o direito de utilizar-se
de “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos” de modo a
“provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa” (art. 332 do
antigo Cód. de Proc. Civil cuja redação é análoga a do art. 369 do Cód. de Proc.
Civil em vigor).
Reconhecido, então, o cerceamento de defesa, anula-se o
processo, a partir da r. sentença, para que seja permitido às partes produzir as provas
que pretendem, de modo a esclarecer as operações impugnadas na petição inicial,
tendo em vista, inclusive, a alegação de fato negativo, sem prejuízo de outras que o
MM. Juízo de Primeiro Grau entender pertinentes para resolução integral da
demanda.
Deverá o processo, diante disso, voltar ao seu curso.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator